Tribunal: TJDFT
Processo: 0749692-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749692-15.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA PAULA DEGANI APELADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Juliana Paula Degani contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante alega nas razões de apelação a competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento do feito e a legitimidade passiva do Diretor da banca examinadora para a causa. Sustenta que o comunicado n. 6 não deixava claro quando a data para convocação para a próxima fase do processo seletivo seria divulgada. Afirma que a convocação não foi publicada e ela perdeu o prazo para enviar os documentos necessários. Defende que a divulgação da convocação não pode ocorrer exclusivamente pela Internet. Argumenta que tem o direito a concorrer na etapa de análise curricular. Destaca que todos os documentos comprobatórios solicitados serão anexados ao processo. Ressalta que faz jus à medida liminar, pois presentes os requisitos para tanto. Salienta que pode ser excluída do certame indevidamente (id 67414718). A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que mandado de segurança não é a ação adequada à tutela pretendida por Juliana Paula Degani, haja vista a ausência de direito líquido e certo amparado por provas pré-constituídas. Ante o exposto, intime-se Juliana Paula Degani para manifestar-se acerca: 1) da adequação do requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação; 2) de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator